Tribunal: TJPA
Processo: 0813053-14.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813053-14.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: BRASFARMA COMERCIAL LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA INTEMPESTIVA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração opostos em face de acórdão que, ao julgar agravo de instrumento, manteve tutela de urgência deferida em ação anulatória de débito fiscal, determinando a suspensão da exigibilidade de crédito tributário e o restabelecimento da inscrição estadual da empresa.

2. Alegação de que a decisão teria interpretado equivocadamente o art. 19 da Lei Estadual nº 6.182/98, aplicando apenas o parágrafo único sem considerar o caput, e de que impugnação intempestiva não suspenderia a exigibilidade do crédito tributário, em afronta ao art. 151, III, do CTN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a apresentação de impugnação administrativa intempestiva suspende a exigibilidade do crédito tributário; (ii) estabelecer se a decisão que manteve a tutela de urgência deve ser reformada diante da alegação de erro de interpretação e omissão quanto à norma estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão agravada apreciou expressamente a interpretação conjunta do caput e do parágrafo único do art. 19 da Lei Estadual nº 6.182/98, concluindo que a pendência de julgamento administrativo, ainda que decorrente de recurso intempestivo, suspende a exigibilidade do crédito tributário, à luz do art. 151, III, do CTN e da jurisprudência do STJ.
5. A tutela foi mantida por fundamentos de plausibilidade jurídica e risco de dano, considerando a necessidade de resguardar o resultado útil do processo judicial, não havendo demonstração de periculum in mora inverso.
6. O agravo interno não trouxe fatos novos nem demonstrou erro material ou omissão relevante, revelando-se mera reiteração de argumentos já examinados no agravo de instrumento e nos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A apresentação de impugnação administrativa intempestiva suspende a exigibilidade do crédito tributário enquanto pendente o julgamento administrativo, nos termos do art. 151, III, do CTN.
2. A decisão judicial que mantém tutela de urgência para assegurar direitos do contribuinte não se limita à análise formal da tempestividade, mas considera a plausibilidade jurídica e o risco de dano.

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 151, III; Lei Estadual nº 6.182/98, art. 19; CPC, arts. 300, 1.021 e 1.026, §§ 2º e 3º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.344.857/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 13.12.2017; TJPA, AI nº 0801884-83.2020.8.14.0000, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, j. 09.03.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo Interno,
oposto pelo
Estado do Pará
contra Decisão Monocrática de ID nº 26644747, que
negou provimento
ao recurso de Embargos de Declaração oposto pelo ora agravante, em face da Decisão Monocrática de ID nº 22133651, que negou provimento ao recurso interposto contra decisão interlocutória proveniente do Juízo da 3ª Vara de Execuções Fiscais de Belém que, nos autos da
Ação Anulatória de Débito Fiscal
, nº 0844711-26.2024.8.14.0301, que deferiu a tutela antecipada ao autor
Brasfarma Comercial Ltda
.

Em síntese, a
Fazenda Pública Estadual
ajuizou Ação de Execução Fiscal nº 0832350-74.2024.8.14.0301, apresentando a CDA nº 0020245701371074 e CDA nº 0020245701374308, com inscrição em 20/02/2024, aduzindo o valor atualizado de R$ 786.847,57.

O executado, citado, ajuizou a Ação Anulatória de Débito fiscal nº 0844711-26.2024.8.14.0301, pugnando pela atribuição da tutela antecipa, para suspender a exigibilidade do crédito, devido à ausência de citação regular nos autos do processo administrativo que resultou o lançamento do Auto de Infração e lançamento da CDA.

O
juízo de primeiro grau
deferiu a Tutela nos seguintes termos:

“Portanto, valendo-se de um juízo superficial e perfunctório, requisitos estes essenciais de qualquer juízo de probabilidade e considerando a fundamentação apresentada e com base nos art. 300 do CPC/ 2015 e 151, III e V, CTN,
DEFIRO
a tutela de urgência. Desta feita,
DETERMINO:

1- A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO,
objeto da ação de
Execução Fiscal n. 0832350-74.2024.814.0301
, em

trâmite neste juízo;

2- A
EMISSÃO
de Certidão Positiva com Efeito de Negativa, nos moldes do art. 206, CTN, salvo débitos diversos e estranhos à presente ação;

3- O
IMEDIATO RESTABELECIMENTO
da inscrição estadual da autora, mantendo o status de
“ATIVO REGULAR”
, salvo se motivado por débitos diversos e estranhos à presente ação.

P.R. e Intimem-se a autora e a PGE/PA, dando ciência desta decisão.

Cite-se o Estado do Pará, por seu Procurador-Geral, para apresentar contestação no prazo legal.

Cumpra-se.

Inconformado, o
Estado do Pará
interpôs recurso de
Agravo de Instrumento
, aduzindo que foi enviada notificação, ao executado, via correspondência com Aviso de Recebimento, e que esta foi entregue no endereço fiscal do contribuinte, relatou ainda, que o recurso administrativo, apresentado pelo executado, foi interposto intempestivamente. Ressaltou a legalidade do procedimento administrativo, requereu o efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a procedência dos pedidos para reformar a decisão de primeiro grau.

Os autos vieram conclusos.

Em
Decisão Monocrática
proferida por esta Desembargadora Relatora, houve o conhecimento e desprovimento do recurso de
Agravo de Instrumento
, nos seguintes termos:

Pelo exposto, conheço do recurso de Agravo de instrumento e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo inalterada a decisão de primeiro grau, nos termos da fundamentação e jurisprudência lançada.

Contra essa Decisão, o
Estado do Pará
opôs
Embargos de Declaração
alegando omissão no julgado, por não ter observado o caput e o parágrafo único do art. 19 da Lei Estadual nº 6.182/98, em razão da parte final do art. 151, inciso III do CTN, o qual confere efeito suspensivo aos recursos e reclamações nos termos

previstos na norma

que regula o processo administrativo tributário.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Em
Decisão monocrática
proferida por esta Desembargadora Relatora, houve o conhecimento e desprovimento dos Embargos de Declaração opostos, mantendo a Decisão embargada em todos os seus

termos, por não vislumbrar as hipóteses legais do código de Processo Civil.

Face a essa Decisão, o
Estado do Pará
interpôs recurso de
Agravo Interno
sustentando que a decisão agravada manteve interpretação equivocada do art. 19 da Lei Estadual nº 6.182/98, ao aplicar apenas o parágrafo único, sem integrar a análise com o caput, que tal interpretação teria violado o art. 151, III, do CTN, pois impugnações intempestivas não suspenderiam a exigibilidade do crédito tributário, o que haveria, portanto, erro de julgamento e omissão quanto à análise sistemática da norma estadual. Desse modo, requereu o provimento do presente recurso de agravo interno, para reformar a decisão atacada.

Não houve apresentação de contrarrazões ao Agravo Interno.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso de Agravo Interno, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

O cerne dos autos consiste em verificar se houve ou não interpretação equivocada ao art. 19 da Lei nº 6.182/98, e se a apresentação de defesa administrativa fora do prazo, pode ou não suspender a exigibilidade do crédito tributário.

No presente caso, não merece prosperar os presentes aclaratórios, tendo em vista

que a decisão que rejeitou os embargos expressamente analisou a controvérsia, considerando que a questão da aplicação do art. 19 da Lei Estadual nº 6.182/98, tanto em seu caput quanto em seu parágrafo único, já havia sido examinada no julgamento do agravo de instrumento. Não trazendo, o agravante, argumentos novos.

No que tange ao argumento de que as impugnações intempestivas jamais poderiam suspender a exigibilidade, também não prosperam, tendo em vista que a decisão monocrática manteve a tutela de urgência com base em plausibilidade jurídica e risco de dano, no contexto de processo judicial, não se limitando à aplicação automática do parágrafo único, mas considerando a necessidade de resguardar o resultado útil do processo.

O art. 19 da Lei 6.182/98 estabelece que embora seja intempestivo, a impugnação ou recurso administrativo serão recebidas e encaminhadas para apreciação, vejamos:

Art. 19.
Transcorrido o prazo legal sem que tenha havido pagamento ou parcelamento ou, ainda, impugnação ou recurso de decisão, relativos ao Auto de Infração, o órgão responsável providenciará a inscrição do crédito tributário na Dívida Ativa, nos termos dos arts. 52 e 53.

Parágrafo único.
A impugnação apresentada fora do prazo previsto no art. 20 será, mesmo assim, recebida e encaminhada ao órgão de julgamento.

(Redação dada ao artigo pela Lei nº 6.429, de 27.12.2001, DOE PA de 28.12.2001)

O art. 151, III, do Código Tributário Nacional, norma de caráter complementar, estabelece as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, dentre as quais figuram as reclamações e os recursos, "nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo", in verbis:

“Art. 151
. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos têrmos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.”

A interpretação teleológica do dispositivo e a moderna exegese jurídica demonstram que a expressão "nos termos das leis reguladoras" não se restringe à mera tempestividade formal do recurso administrativo. Ao contrário, visa garantir que a discussão administrativa, uma vez instaurada e ainda pendente de julgamento definitivo, produza o efeito suspensivo inerente à sua própria existência.

Negar tal efeito em razão da intempestividade, quando o processo administrativo ainda não foi finalizado, seria esvaziar o direito de defesa do contribuinte e desconsiderar o escopo do processo administrativo tributário como via de controle da legalidade do lançamento.

O interesse arrecadatório do Estado, embora legítimo, não pode sobrepor-se ao devido processo legal e à segurança jurídica do administrado, especialmente quando há controvérsia acerca da constituição do próprio crédito.

Corroborando com a letra da lei o STJ já se posicionou sobre o assunto, transcrevo:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO ADMINISTRATIVO. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Não há violação do art. 535 do CPC/1973 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado.

2. Por força do inciso III do art. 151 do CTN, os recursos administrativos, enquanto não definitivamente julgados, suspendem a exigibilidade do crédito tributário, impedindo a inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal.

3. Somente a partir da notificação do resultado do recurso tem início a contagem do prazo prescricional para a propositura da execução fiscal, sendo irrelevante eventual intempestividade, caso a administração não a tenha aferido no momento oportuno.

4. Hipótese em que se verifica a sintonia do acórdão recorrido com a orientação jurisprudencial do STJ, uma vez que, considerado o contexto fático probatório delineado pelo órgão judicial a quo, à época da emissão da certidão de dívida ativa, o processo administrativo estava pendente de decisão final. 5. Agravo interno não provido.”

(STJ - AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp: 1344857 RJ 2012/0197102-8, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 10/10/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2017)

Transcrevo, ainda, a jurisprudência desta E. Corte de Justiça:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO EM CURSO. RECURSO INTEMPESTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão interlocutória proferida em sede de Mandado de Segurança, que deferiu liminar para suspender a exigibilidade de crédito tributário representado pelo Auto de Infração nº 372023510000369-7, até o encerramento do processo administrativo tributário. A decisão impugnada também determinou a abstenção de medidas restritivas e a retirada de óbice à renovação da Certidão de Regularidade Fiscal da impetrante, TRACSUL Equipamentos Ltda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a impugnação administrativa intempestiva é suficiente para suspender a exigibilidade do crédito tributário, à luz do art. 151, III, do CTN; (ii) estabelecer se a decisão que concedeu a liminar, garantindo a suspensão da exigibilidade do crédito e demais efeitos, deve ser mantida diante das alegações de presunção de legalidade dos atos administrativos e de periculum in mora inverso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ e do TJPA admite que, enquanto pendente o julgamento definitivo no processo administrativo tributário, mesmo que instaurado por recurso intempestivo, está suspensa a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, III, do CTN.

A expressão “nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo”, contida no art. 151, III, do CTN, não pode ser interpretada de forma a restringir a suspensão da exigibilidade apenas a recursos tempestivos, sob pena de esvaziamento do direito de defesa do contribuinte.

O reconhecimento, pela própria Administração Fazendária, de erro na lavratura do Auto de Infração e a subsequente revisão de ofício do crédito tributário afastam a presunção absoluta de legalidade dos atos administrativos.

Não ficou demonstrado o periculum in mora inverso alegado pelo Estado, uma vez que a manutenção da liminar evita cobranças indevidas e protege a regularidade fiscal da empresa até o julgamento final no contencioso administrativo.

A manutenção da liminar assegura o devido processo legal, a ampla defesa e a segurança jurídica do contribuinte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A impugnação administrativa intempestiva suspende a exigibilidade do crédito tributário enquanto não encerrado o processo administrativo, conforme art. 151, III, do CTN.

A revisão de ofício pela Administração Tributária afasta a presunção de legitimidade do Auto de Infração.

A existência de processo administrativo em curso impede medidas de cobrança e restrições contra o contribuinte, assegurando-lhe a obtenção de Certidão de Regularidade Fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 151, III; Lei nº 12.016/2009; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AgRg no REsp 1.293.058/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 04.06.2015; TJPA, AI nº 0801884-83.2020.8.14.0000, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, j. 09.03.2021.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0816658-02.2023.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/07/2025 )

Nesse juízo provisório, não há ilegalidade patente em admitir, de forma cautelar, que a tramitação da defesa administrativa, ainda que intempestiva, possa justificar a suspensão até que se defina a matéria no mérito.

Observa-se que o agravante pretende transformar o agravo interno em nova oportunidade para rediscutir o mérito do agravo de instrumento. Contudo, o colegiado só revê a decisão monocrática se demonstrado erro flagrante ou fato novo relevante, o que não ocorreu. A tese jurídica já foi enfrentada, e o agravo interno não traz qualquer elemento inédito capaz de alterar a conclusão adotada.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a Decisão embargada em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

P.R.I.C

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 30/09/2025